Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-21.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Documentos comprobatórios. Emenda. Descumprimento. Petição inicial. Indeferimento. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC.
2. Intimada a juntar documentos atualizados que comprovassem a hipossuficiência alegada, a parte autora quedou-se inerte.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção da sentença que extinguiu o feito por descumprimento de determinação judicial; e (ii) analisar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. A mera declaração de hipossuficiência, juntamente com documentos desatualizados, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739619, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023.